Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-74.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE VOO. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA. INVIABILIDADE DA REMARCAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DA EMPRESA DE TURISMO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DAS PASSAGENS AÉREAS DEVIDA. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. VALOR DA MULTA PELO CANCELAMENTO DA HOSPEDAGEM. DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condenar a ré ao pagamento de R$ 738,17, no prazo de 12 meses, contados da data do voo cancelado. Em suas razões, sustenta a parte recorrente que por se tratar de relação de consumo e diante da sua vulnerabilidade deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova. Afirma que o julgador de origem não observou que o e-mail em que a parte recorrida afirma que as passagens estão disponíveis foi enviado após a audiência de conciliação, uma vez que não houve nenhuma resposta aos pleitos da parte recorrente antes da propositura da ação. Assevera que o voucher no qual a parte recorrida aplicou a multa indevida e que impossibilitou a alteração do voo não foi emitido fisicamente, pois apenas informou por e-mail a possibilidade de remarcação. Acrescenta que o fato de o documento comprobatório da multa ter sido emitido pela companhia aérea não afasta o dever de a parte recorrida reparar o dano material e moral ocasionados, pois há responsabilidade solidária dos fornecedores. Salienta não existir mais interesse na prestação do serviço, razão pela qual a indenização deve ser integral. Defende estar configurado o dano moral, ante a inércia da parte recorrida em resolver administrativamente a situação, que além de impossibilitar a viagem resultou em perda do tempo útil dos consumidores. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça formulado (ID 27701705). Contrarrazões apresentadas (ID 27701839).
II. Narra a parte recorrente ter adquirido perante a parte recorrida, em 14/07/2020, pacote de viagem para quatro pessoas para a cidade de Fortaleza-CE. Uma semana depois da compra houve desistência quanto à hospedagem, tendo os consumidores optado pelo serviço da Airbnb. O estorno do valor correspondente à hospedagem foi feito corretamente. A viagem estava programada para ocorrer do dia 02 a 08 de dezembro de 2020, porém, em 19 de novembro a parte recorrida comunicou o cancelamento do voo e emitiu voucher para que os consumidores obtivessem a remarcação diretamente com a companhia aérea (GOL). Ao tentarem utilizar o voucher descobriram que houve um desconto indevido no valor de R$ 251,20, o que os impossibilitou de adquirir novas passagens, restando desse modo inviabilizada a viagem. Por essas razões foi proposta ação visando à indenização referente à hospedagem, no montante de R$ 1.213,24; restituição do valor das passagens, de R$ 1.890,21 e compensação por dano moral. Observa-se que a ação foi proposta em face da Decolar.com e da Gol Linhas Aéreas, porém apenas aquela foi citada e intimada para a audiência de conciliação, tendo a parte recorrente em seguida desistido do processo em relação à companhia aérea (IDs 27701797 e 27701799).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidora e fornecedora, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
IV. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). Outrossim, estabelece o artigo 6o, VIII da lei consumerista a inversão do ônus da prova como meio de facilitação da defesa dos direitos do consumidor quando estiverem presentes sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações, pressupostos presentes na situação em exame.
V. Não obstante, na situação dos autos sequer é necessário se valer da inversão do ônus da prova. Verifica-se da contestação que não foi impugnada a alegação de que a parte recorrida aplicou multa no valor de R$ 251,20, presumindo-se verdadeiro o fato alegado na inicial (artigo 341 do Código de Processo Civil). Ademais, a multa se mostra indevida porque houve cancelamento do voo pela companhia aérea, não a pedido da parte recorrente, que tem direito à remarcação sem qualquer ônus, conforme estatui o artigo 3o, § 2o da Lei 14.034/2020.
VI. Ressalta-se que não se trata de cobrança de diferença tarifária, a qual poderia ser exigida. O documento ID 27701769 – Pág. 1 demonstra que houve o abatimento referido pela parte recorrente. Além de a parte recorrida não ter impugnado a alegação de que se trata de multa por ela exigida, ainda que se tratasse de valor exigido pela companhia aérea, a parte recorrida também responderia, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor estabelece a solidariedade entre os fornecedores (artigo 20; artigo 7o, parágrafo único), a qual é aplicável à espécie uma vez que o contrato inicialmente entabulado era atinente à aquisição de pacote de turismo.
VII. Considerando-se que a parte recorrente não tem mais interesse na prestação do serviço, é devida a restituição de toda a quantia relativa às passagens, no montante de R$ 1.890,21.
VIII. Também é devida indenização pela despesa relativa à hospedagem que não pôde ser usufruída. Porém, do valor despendido (R$ 1.213,24), nota-se que houve reembolso de R$ 532,83 (ID 27701773). Portanto, o dano material a ser reparado pela parte recorrida é de R$ 680,58.
IX. Por fim, em que pese ter sido comprovada a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida de multa para remarcação de passagem, o fato não confere supedâneo para a configuração do dano moral indenizável. Destarte, ainda que tenha ocorrido falha na prestação do serviço, esta, por si, não rende ensejo ao dano moral, e, uma vez que a hipótese dos autos não retrata dano “in re ipsa”, nem se mostra idônea a repercutir negativamente na esfera de direitos da personalidade da parte autora/recorrente, não há dano moral a ser compensado. A alegação de frustração de planos de viagem no contexto da pandemia não se mostra apta a configurar dano moral, pois se trata de um cenário em que inúmeros planos se viram frustrados por uma situação que surpreendeu a todos, sem que disso resulte necessariamente para outrem a obrigação de reparação.
X. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a parte recorrida ao pagamento de: a) R$ 1.890,21 (mil oitocentos e noventa reais, vinte e um centavos), relativos à restituição do valor das passagens aéreas adquiridas pela parte recorrente, no prazo de 12 meses a contar da data do voo cancelado, valor a ser corrigido monetariamente a partir de 14/7/2020; b) R$ 680,58 (seiscentos e oitenta reais, cinquenta e oito centavos) relativos à reparação por dano material, com correção monetária a partir de 23/7/2020 e juros moratórios desde a citação. O índice de correção monetária é o INPC e os juros moratórios são de 1% a.m.
XI. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).